Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728635-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDRESSA PEREIRA RODRIGUES, ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. em face da r. decisão (ID 241692567, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Andressa Pereira Rodrigues e Rosangela Pereira Rodrigues, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD. Em consulta ao processo de referência (autos no 0700490-39.2019.8.07.0003), verifica-se que, em 15/8/2025, foi proferida sentença no processo de origem, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator